Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711164-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VTC OPERADORA LOGISTICA AGRAVADO: OVS IMPORTADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VTC OPERADORA LOGISTICA contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da agravada via INFOJUD, ao argumento de que tal medida fere o sigilo fiscal da executada (ID 70091057). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) foram esgotadas as medidas tradicionais de busca de bens; 2) a pesquisa de bens via INFOJUD é possível e jurisprudencialmente aceita, ao passo que o juízo pode decretar o sigilo ao resultado da busca por cautela (ID 70091054). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70091058). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator